Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722578-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GOMES COUTO AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU, RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO GOMES COUTO em face do despacho proferido nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, em trâmite na Décima Nona Vara Cível de Brasília, em que o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, deixando de apreciar seu pedido de desistência da arrematação. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se conforme ID 37418583 alegando que o ato impugnado possui conteúdo decisório, tendo em vista seu caráter declaratório negativo, causando-lhe prejuízo processual. Destaca que o pedido de desistência da arrematação esvaziaria a própria pretensão do ente federativo, deixando de ser necessária a remessa dos autos à Justiça Federal. Explica que a decisão de remessa proferida no Agravo de Instrumento não acarretou a anulação dos atos realizados pela Décima Nona Vara Cível de Brasília. Alega que “na hipótese de remessa dos autos a Justiça Federal, o juízo a quem couber a apreciação da pretensão deduzida pela União sequer poderá apreciar o pedido de desistência, outrora formulado pelo Recorrente, uma vez que tal matéria é de competência do juízo de conduziu o processo executivo”. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 130133803 dos autos principais): O pleito do arrematante (ID 129968552) deve ser apreciado pelo juízo competente da Justiça Federal, para onde o feito será remetido em razão da declaração de incompetência. Prossiga-se com a remessa. Resta claro que o despacho impugnado se limitou a cumprir a decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 0717730-79.2021.8.07.0000, que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da manifestação de interesse da União. Trago a ementa do julgado à colação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. EXISTENTE. SUSPENSÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO INTERESSE. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso específico dos autos, houve manifestação de interesse da União nos autos, o que remete à competência da Justiça Federal, de forma que necessária a suspensão dos autos com o fito de evitar atos nulos que somente gerariam prejuízos às partes. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. No caso dos autos, a União manifestou seu interesse na ação, opondo-se à imissão do exequente agravado na posse de imóvel cujo o executado meramente detém e que encontra-se em área de preservação ambiental. 3. Não se trata de competência em razão da matéria discutida e sim em razão da pessoa, de forma que, manifestado o interesse, necessário o deslocamento da competência para que a Justiça Federal decida se o interesse realmente existe o não. 3.1. "Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". (Súmula 150, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608) 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1398935, 07177307920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não prospera a alegação de que o pedido apresentado ao Juízo Cível deveria ser por ele analisado, uma vez que o agravante apenas pleiteou a desistência da arrematação em 1o de julho de 2022, após a prolação do acórdão acima referido, que já havia determinado a remessa dos autos para a Justiça Federal. Sendo assim, o despacho agravado apenas deu cumprimento à decisão deste Tribunal, não possuindo conteúdo decisório autônomo. Além disso, o agravante não pode pretender descumprir a decisão exarada ao argumento de que seu pedido tornaria a conclusão do acórdão despicienda, pois não apresentou o pedido de desistência antes do julgamento, razão pela qual a determinação de remessa dos autos deve ser cumprida. Ademais, se a Justiça Federal concluir pela sua competência, diante do interesse da União, eventual desistência da arrematação deverá ser pleiteada ao Juízo competente. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos trata-se de ato meramente ordinatório, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento, uma vez que o recurso cabível deveria ter sido aviado em oposição ao acórdão mencionado alhures. É dizer, a ausência de carga decisória do despacho que cumpriu a determinação do acórdão afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art. 165 do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos em sede recursal, pronuncia-se de forma adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a controvérsia. 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 13:42:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador